Tribunal: TJSP
Processo: 1033817-84.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALOR ORIUNDO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA – AJUIZAMENTO PELO AUTOR COM BASE APENAS EM PROCURAÇÃO "EM CAUSA PRÓPRIA" OUTORGADA PARA SI PELA EX-CONSORCIADA, A QUAL, POR SI SÓ, NÃO TEM APTIDÃO DE LHE TRANSFERIR DIREITOS DE CRÉDITO ORIUNDO DA COTA CANCELADA – INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO A RESPEITO DESSA

Ementa:
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALOR ORIUNDO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA – AJUIZAMENTO PELO AUTOR COM BASE APENAS EM PROCURAÇÃO "EM CAUSA PRÓPRIA" OUTORGADA PARA SI PELA EX-CONSORCIADA, A QUAL, POR SI SÓ, NÃO TEM APTIDÃO DE LHE TRANSFERIR DIREITOS DE CRÉDITO ORIUNDO DA COTA CANCELADA – INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO A RESPEITO DESSA CESSÃO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA PARA ESSE FIM.